Tribunal: TJPA
Processo: 0046275-93.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046275-93.2012.8.14.0301

APELANTE: MARC DONALD GONCALVES DE ALMEIDA, ROBERTO LUCIO GONCALVES DE ALMEIDA, RENE GONCALVES DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE LAURO REIS DE ALMEIDA FILHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA DO SERVIÇO. FALTA DE MATERIAL PARA CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Caso em exame:
Recurso de apelação em ação de indenização por danos morais e materiais, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por espólio de Lauro Reis de Almeida Filho, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou a requerida ao pagamento da indenização por dano material no valor de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) devidamente corrigido a partir da citação, pelo INPC, sem incidência de juros.

Questão em discussão:
Ocorrência de danos morais na falha da prestação de serviço consistente na falta de material cirúrgico quando o paciente já se encontrava sedado para a realização da cirurgia, bem como o termo inicial da incidência de juros e correção monetária.

Razões de decidir:
Ao haver uma falha durante uma cirurgia médica, consistente na falta de um material imprescindível para o sucesso do procedimento, resta claro que o evento ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano. Qualquer procedimento médico cirúrgico já é capaz de causar angústia, quando ocorre uma intercorrência sujeita a agravar a situação do paciente ou até mesmo lhe trazer um risco maior do que o inicialmente previsto, fica patente o abalo moral suportado pela pessoa.

A correção monetária da condenação em danos materiais deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, a data em que o autor precisou comprar a tela para ser utilizada na sua cirurgia, nos termos da Súmula 43, do STJ, e deve incidir juros a partir da citação, nos termos do artigo 405, Código Civil Brasileiro. Com relação aos danos morais, os juros devem incidir desde a citação e a correção monetária, a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ

Dispositivo:
DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, para reconhecer a existência de danos morais suportados pelo autor, condenando os réus a ressarci-lo, bem como retificar a incidência de juros e correção monetária da condenação.

Tese:
Configura dano moral a falha na prestação de serviço de saúde consistente na omissão da equipe médica em não verificar previamente a presença de todos os materiais necessários para o bom andamento do procedimento cirúrgico. A responsabilidade, no caso, é solidária entre o plano de saúde e o hospital.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de indenização por danos morais e materiais, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por
ESPÓLIO DE LAURO REIS DE ALMEIDA FILHO
, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou a requerida “ao pagamento da indenização por dano material no valor de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) devidamente corrigido a partir da citação, pelo INPC, sem incidência de juros”.

Em sua exordial, o autor da ação aduz que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela requerida e que precisou se submeter a uma cirurgia (ressecção endoscópica da próstata); relata que no decorrer do procedimento no qual seria utilizado uma tela de polipropileno, quando o autor já se encontrava sedado e com o corte cirúrgico exposto, constatou-se a ausência do material; conta que o hospital informou que a operadora do plano não havia liberado o instrumento; relata que os familiares adquiriram do hospital por suas expensas o objeto para que a cirurgia não fosse frustrada; afirma que foi submetido a mais constrangimento quando precisou retirar a sonda vesical, momento em que o médico e o hospital do plano de saúde ficaram transferindo um ao outro a responsabilidade sobre o procedimento.

Os réus apresentaram contestação.

O juízo de origem

proferiu sentença (ID 21739157) reconhecendo “a falha na prestação dos serviços no sentido de que o material necessário à cirurgia do autor não estava disponível para uso no momento da cirurgia e que seus familiares foram instados, naquele mesmo momento, a efetivarem o pagamento para que o procedimento cirúrgico fosse concluído, violando assim os termos do art. 6º, X da Lei 8.078/90”. Na parte dispositiva, julgou “parcialmente procedente a ação, nos termos do art. 487, I (1ª parte) do CPC, em sede de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo no presente caso, a falha na prestação do serviço contratado, e, por conseguinte, condenar a primeira requerida ao pagamento da indenização por dano material no valor de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) devidamente corrigido a partir da citação, pelo INPC, sem incidência de juros”. No entanto, indeferiu o pedido de condenação por danos morais, pois considerou que “a responsabilidade pela checagem prévia do material cirúrgico é da equipe médica que realizará a cirurgia, logo, concluiu que não há responsabilidade da empresa ré pela conduta praticada que tenha gerado dano moral indenizável à autora” (SIC).

Petição da requerida UNIMED (ID 21739158) juntado o comprovante do pagamento da condenação.

Considerando que o autor da ação faleceu no curso do processo, o seu espólio, após devida habilitação, interpôs apelação (ID 21739162) requerendo a condenação também em danos morais e aplicação de juros de mora desde a citação e incidência de correção monetária a partir da data do pagamento do material (16/08/2012).

Contrarrazões apresentada pela UNIMED defendendo a inexistência de danos morais enquanto a BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ a inexistência de responsabilidade civil

Coube-me o feito por distribuição.

Em vista da existência de incapaz entre os herdeiros do autor, o Ministério Público participou do processo na condição de fiscal lei, manifestando-se pelo provimento do recurso com o reconhecimento dos danos morais.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a controvérsia devolvida a este tribunal diz respeito tão somente a ocorrência ou não de danos morais.

Isso porque a sentença reconheceu a responsabilidade civil sobre o fato descrito condenando a UNIMED ao pagamento dos danos materiais consubstanciado no valor da tela de polipropileno utilizada na cirurgia que não fora disponibilizada no momento adequado.

As requeridas não se insurgiram contra a decisão e a UNIMED até apresentou, nos autos, comprovante de pagamento do valor da condenação, portanto, o reconhecimento da responsabilidade civil está acobertado pela coisa julgada.

O recurso foi manejado somente pelo autor da ação, impugnando o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais e a forma como devem incidir os acessórios (juros e correção monetária).

Assim, passo a me manifestar sobre a matéria devolvida.

Os fatos trazidos a julgamento dizem respeito a uma cirurgia a que foi submetido o Sr. Lauro Reis de Almeida Filho. No decorrer do procedimento, com o paciente já sedado, constatou-se que uma tela de polipropileno, material que seria utilizado, não estava disponível no centro cirúrgico. Surgido o imbróglio, os familiares tiveram que providenciar com urgência o referido material, comprando-o junto a segunda requerida pelo valor de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

A sentença reconheceu a responsabilidade civil da requerida, porém, só condenou ao ressarcimento dos danos materiais, ou seja, o pagamento do valor despendido com a compra da tela.

Sobre os danos morais, transcrevo excerto do judicioso parecer do MP, citando o doutrinador Sérgio Cavallieri, segundo o qual este deve se caracterizar como “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”.

No caso, ao haver uma falha durante uma cirurgia médica, consistente na falta de um material imprescindível para o sucesso do procedimento, resta claro que o evento ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano. Qualquer procedimento médico cirúrgico já é capaz de causar angústia, quando ocorre uma intercorrência sujeita a agravar a situação do paciente ou até mesmo lhe trazer um risco maior do que o inicialmente previsto, fica patente o abalo moral suportado pela pessoa.

Ademais, a existência de danos morais em eventos semelhantes a esse, é amplamente reconhecida pela jurisprudência. Cito, à título de exemplo, o AgInt no AREsp n. 2.536.437/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024; e o AgInt no AREsp n. 2.574.773/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.

Aliás, deve-se esclarecer que a responsabilidade nesse caso é solidária entre a operadora do plano de saúde e o hospital. Digo isso porque a sentença recorrida deixou obscura a solução ao fundamentar o julgamento na responsabilidade de ambas as instituições (plano de saúde e hospital), mas condenar, na parte dispositiva, somente o plano de saúde. A responsabilidade deve também ser imputada ao hospital de forma objetiva “pelos danos causados aos pacientes em decorrência de defeito no serviço, como aqueles relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares” (AgInt no REsp n. 1.892.763/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Isto posto, sou pela condenação dos réus também ao ressarcimento dos danos morais suportados.

No que diz respeito ao quantum da condenação, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é adequado para reparar o dano. Vejo que a conduta da das requeridas, ainda que tenha ultrapassado os limites do mero dissabor, não pode ser classificada como gravíssima, uma vez que, pelo que consta nos autos, o paciente, apesar de submetido a riscos de infecção ou outras complicações, não sofreu maiores consequências em razão da negligência do ato.

Sobre os acessórios da condenação, a sentença também deve ser corrigida.

A correção monetária da condenação em danos materiais deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, a data em que o autor precisou comprar a tela para ser utilizada na sua cirurgia, nos termos da Súmula 43, do STJ, e deve incidir juros a partir da citação, nos termos do artigo 405, Código Civil Brasileiro.

Com relação aos danos morais, os juros devem incidir desde a citação e a correção monetária, a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ.

Com essas considerações, conheço do apelo e lhe DOU PROVIMENTO
para reconhecer a existência de danos morais suportados pelo autor, condenando os réus a ressarci-lo solidariamente, bem como retificar a incidência de juros e correção monetária da condenação
.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2024